Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-48.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000105-48.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELAÇÃO SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO REPETITIVO REsp 1108013/RJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 421 DO STJ. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8000105-48.2021.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, e que são Apelantes Defensoria Pública do Estado da Bahia e Município de Euclides da Cunha e Apelados Defensoria Pública do Estado da Bahia e Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento a ambos os apelos, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2022. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator